Tribunal: TJSP
Processo: 1006919-17.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006919-17.2019.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
VERA FOGAÇA CAMARGO CORREA e ESPÓLIO DE MARCIO CAMARGO DOS
SANTOS CORREA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-17.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 18250 - smc
2
VOTO No: 18250
COMARCA: Barueri - 4a Vara Cível
EMBGTE.: Vera Fogaça Camargo Correa e outro
EMBGDO.: Banco Bradesco S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegação de vícios
inocorrência

acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos
jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-17.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 18250 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação dos autores.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada buscam os
embargantes a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelos embargantes não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, os embargantes afirmam que foram prejudicados pela
decisão, pois considerou presumida a má-fé.
Entretanto, não há como amparar o argumento dos embargantes.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
A matrícula não foi juntada na íntegra, o que era ônus dos embargantes.
Somente o embargado copiou alguns trechos da matrícula na própria
contestação, conforme fls. 34/37.
O R.4, que é o registro da partilha, está demonstrado, assim como o R.6,
que é a aquisição da fração ideal pelos embargantes.
Contudo, o R.5 não foi comprovado e, de acordo com os princípios da
continuidade e da concentração dos atos registrais, todos os atos
relativos ao mesmo imóvel devem ser praticados em sequência
cronológica na mesma matrícula.
Os embargantes afirmaram que são terceiros de boa-fé, mas não
conseguiram provar tal qualidade, justamente porque falta um dos elos da
corrente registral.
Nem se alegue que o ônus caberia ao embargado, pois se trata da prova
do fato constitutivo do direito dos próprios embargantes, cabendo a estes
a demonstração da higidez completa da matrícula e, por consequência, da
aquisição do imóvel.
Deixaram de fazê-lo, não sendo suficiente, por óbvio, a juntada do
compromisso de compra e venda e nem da escritura pública, já que o
sistema de registro público brasileiro está fundado em duas fases
distintas: o contrato (compromisso, escritura), que dá origem às
obrigações entre as partes e o registro, que dá origem ao direito real
propriamente dito.
Entre um e outro ato pode haver algum vício que inviabilize a constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-17.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 18250 - smc
4
do direito real.
Assim, a cadeia de registros e averbações não está completa.
Nem se alegue que a anotação faltante é irrelevante.
A relevância ou não de determinado ato ou fato, no contexto de uma ação
judicial, é juízo de valor e este é feito apenas pelo julgador.
Assim, não se desincumbiram os embargantes de provar seu direito de
forma cabal.
Ademais, os embargantes são parentes por afinidade do executado
(sogros).
Embora a má-fé não seja presumida, a proximidade da relação de
parentesco indica, em contrário, a presunção de ciência dos adquirentes
em relação à existência da execução ou, ao menos, da dívida.
Os elementos indicam que houve mesmo fraude do executado e possível
conluio com os embargantes.
Isso já basta para caracterizar a fraude à execução, nos termos do art. 792
do CPC.
Não se desconhece o teor da Súmula 375 do STJ, sem efeito vinculante,
que diz que 'o reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente'.
Depende da publicidade da penhora OU da prova de má-fé do terceiro
adquirente.
São situações alternativas, não cumulativas.
Nesse caso, a má-fé dos embargantes está evidenciada.
Portanto, fica mantida a sentença.
(...)”
Não há contradição alguma.
A Súmula 375 do STJ, como constou, requer a má-fé como
pressuposto alternativo.
O que ficou presumido, pelo teor do acórdão, foi a “ciência dos
adquirentes em relação à existência da execução ou, ao menos, da dívida”.
Está bastante claro no acórdão que a má-fé ficou caracterizada.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-17.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 18250 - smc
5
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006919-17.2019.8.26.0068/50001 -Voto no 18250 - smc
6
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator